Tribunal: TJES
Processo: 5026358-41.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026358-41.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS RAFAEL SERRA NOGUEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026358-41.2022.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: CARLOS RAFAEL SERRA NOGUEIRA
RECORRIDOS
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DE ETILÔMETRO. NOTIFICAÇÃO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] A presente demanda trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por CARLOS RAFAEL SERRA NOGUEIRA em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES, na qual pretende a Autora a anulação do processo administrativo nº 2021-MFBDF, decorrente do AIT nº PM30865898, alegando suposta ilegalidade na aplicação da penalidade e nulidade das notificações. Sustenta a parte autora, em síntese, que foi abordado por policiais militares numa operação, mas alega que não apresentava qualquer sinal de embriaguez, sendo multado única e exclusivamente por se recusar a fazer o teste do etilômetro (bafômetro). [...].

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente; e (ii) determinar a constitucionalidade da autuação fundamentada exclusivamente na recusa ao teste do etilômetro (art. 165-A, CTB).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da prescrição. No que se refere à alegação de que a pretensão punitiva se encontra prescrita, não assiste razão à parte autora, na medida em que a referida pretensão prescreve em 05 (cinco) anos a partir da infração que gerar o processo administrativo e, com a notificação da penalidade, o aludido prazo será interrompido
.

Prejudicial de mérito rejeitada.

5.
Da notificação. Sabe-se que o disposto no art. 281, §1º, inciso II do CTB se refere à expedição da notificação da autuação, e não à notificação da penalidade. Considerando que a notificação do auto de infração de trânsito foi expedida na mesma data do cometimento da infração (autuação em flagrante), tem-se que foi observado o prazo de 30 (trinta) dias estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro.

6.
Ademais, no tange à suposta ilegalidade do auto de infração ora impugnado, cumpre destacar que a mera recusa ao teste do etilômetro é considerada infração autônoma, com sanções equivalentes àquelas estipuladas para a prática de condução sob a influência de álcool ou qualquer substância psicoativa capaz de provocar dependência (art. 165, do CTB), sendo certo ainda que, uma vez o condutor sendo autuado na forma do artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro, tal como ocorreu no caso concreto, mostra-se prescindível a aferição da embriaguez pelo agente de trânsito por meios diversos, a denotar a absoluta regularidade do procedimento administrativo, não merecendo quaisquer reparos a sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO
7.

RECURSO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8
. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se,
no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)